Tribunal: TJSP
Processo: 2229141-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo contradição, obscuridade ou omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo contradição, obscuridade ou omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2229141-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABIO ROJAS RODRIGUES DA SILVA, é embargado MARCIO FERNANDES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 9 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229141-85.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 2229141-85.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Fabio Rojas Rodrigues da Silva
Embargado: Marcio Fernandes dos Santos
Interessados: Maria Alice Monteiro de Castro e ANTONIO DE CASTRO
FERREIRA
Comarca: São Paulo
V. 1271
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MENÇÃO
EXPRESSA
A
DISPOSITIVOS
DE
LEI.
DISPENSÁVEL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistindo contradição, obscuridade ou omissão na decisão que
analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há
fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o
tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência
expressa do dispositivo legal pretensamente violado.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o v.
Acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante e não
reformou a decisão que revogou o benefício da gratuidade da justiça, em razão de
existirem elementos nos autos que demonstram a alteração na situação econômica
do recorrente (págs. 01/05).
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade que justifique a declaração pleiteada.
A pretensão do embargante não encontra amparo no art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229141-85.2019.8.26.0000/50000
3
Código de Processo Civil. Todas as razões apresentadas para sustentação do
recurso foram analisadas e resolvidas pelo órgão julgador. Com a devida vênia, os
termos do acórdão embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser
declarado. O conjunto probatório foi detidamente analisado para a formação da
convicção que deu ensejo à decisão embargada. O silogismo está estruturado de
forma coerente e não existe nenhuma premissa equivocada.
Ademais, o Acórdão embargado, além de contemplar a análise de
todos os fundamentos trazidos nas razões recursais, levou em consideração as
peculiaridades do caso concreto. O fato de ter levantado o valor de R$ 500.000,00,
como pagamento parcial da venda de seu único imóvel, alterou a situação
econômica do embargante, uma vez que tal valor deixou de estar imobilizado em
propriedade e o recorrente passou a poder usufruí-lo. Dessa forma, houve alteração
no conjunto socioeconômico do embargante, que, mesmo desempregado, passou a
possuir patrimônio com liquidez.
Cabe lembrar que, conforme preleciona o artigo 98, §3o, do Código
de Processo Civil, se o credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos
que permitiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça foi modificada,
poderá executar o devedor em relação às obrigações decorrentes da sucumbência,
conforme ocorre no caso concreto.
A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido
que “se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos
na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015 não
configurada1”.
1 AgInt no REsp 1.584.831/CE, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 14/6/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229141-85.2019.8.26.0000/50000
4
Na verdade, o que o embargante deseja é a reforma do julgado, com
reapreciação de provas, de tal modo que os presentes embargos de declaração tem
nítido caráter infringente.
Outrossim, mesmo quando manejados com o propósito de
prequestionamento, os Embargos de Declaração são inadmissíveis se a decisão não
ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição, previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, como no caso em análise.
Não se pode olvidar ainda que, segundo entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal
local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o
requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl. nos EDcl. no
AgRg. no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).
Outrossim, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: “Não há
necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos
parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido
(...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão
tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora